Tribunal: TJES
Processo: 5006985-82.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006985-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J P C MOREIRA TRANSPORTES e outros
RECORRIDO: ANGELA MARIA COSTA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006985-82.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
J. P. C. MOREIRA TRANSPORTES
RECORRIDO:
ÂNGELA MARIA COSTA DA CONCEIÇÃO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – REPROPOSITURA DE FASE EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Discute-se a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada J. P. C. Moreira Transportes, sob o argumento de ilegitimidade e prescrição do título. Ocorre que o título executivo foi formado no processo nº 0025313-97.2012.8.08.0048, em trâmite no 1º Juizado Especial Cível de Serra/ES, no qual a empresa recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decisão confirmada pela Turma Recursal e transitada em julgado. Trata-se, portanto, de título judicial líquido, certo e exigível, inexistindo vício de nulidade ou ilegitimidade manifesta.

2. A execução foi reproposta após a extinção anterior por abandono, sem resolução de mérito, hipótese expressamente autorizada pelo art. 485, § 7º, do CPC. Constatou-se que o trânsito em julgado ocorreu em 19/02/2019, sendo a nova execução ajuizada em 04/04/2022, dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, ainda suspenso durante o período de vigência da Lei 14.010/2020. Dessa forma, não há prescrição a reconhecer.

3. Ademais, o art. 3º, § 1º, I, da Lei 9.099/95 confere competência ao próprio juizado que proferiu a sentença para promover sua execução. Assim, correta a repropositura da fase executiva perante o mesmo juízo, inexistindo qualquer irregularidade formal.

4. A exceção de pré-executividade somente é cabível em hipóteses de vícios evidentes ou matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir questões já decididas na ação de conhecimento. No caso, as alegações da recorrente buscam apenas reabrir discussão sobre a legitimidade e o alcance da condenação, matérias definitivamente acobertadas pela coisa julgada.

5. Dessa forma, a sentença combatida analisou corretamente o conjunto fático e jurídico, reconhecendo a regularidade do título e a impossibilidade de acolhimento da exceção, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)